Tribunal: TJDFT
Processo: 0746108-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No PROCESSO: 0746108-74.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: MARIA REGINA ALENCASTRO RABELLO IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT INTERESSADO: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Arquivem-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator